Tribunal: TJBA
Processo: 0105222-95.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105222-95.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EUCLES FRANCO MALTEZ e outros (3)

Advogado(s)
:
IVONILDES OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I - Caso em exame:

O Município de Salvador interpõe apelação contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), sem, contudo, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, embora tenha havido citação e apresentação de contestação.

I - Questão em discussão:

Verificar se, em casos de extinção por abandono, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando já angularizada a relação processual.

III - Razões de decidir:

Nos termos do art. 485, §2º, do CPC, “quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.
Comprovada a intimação regular da parte autora e a inércia subsequente (certidão de ID 511245171), a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito deve impor os ônus sucumbenciais, notadamente quando o réu apresentou defesa, configurando-se a angularização da relação processual.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo o dever de fixação de honorários mesmo nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, desde que tenha havido atuação do patrono da parte adversa (AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 16/10/2023).

IV - Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar o capítulo da sentença, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC, observada a gratuidade de justiça, se houver.

V - Legislação e jurisprudência relevantes:

·

Art. 485, III e §2º, CPC/2015.

·

Art. 85, §§2º e 8º, CPC/2015.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 16/10/2023.

·

STJ, AgInt no REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 27/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

0105222-95.2007.8.05.0001
, originária do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
EUCLES FRANCO MALTEZ e OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA